Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MORTE DO CONJEGE FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUGE SOBREVIVENTE VINCULADO À GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A morte do fiador extingue a fiança, dado o seu caráter personalíssimo, como estabelece o Art. 818 do CC.
2. A responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, nos termos do Art. 836 do Código Civil.
3. Na hipótese em que o cônjuge também figurar na relação locatícia como fiador, e não apenas como um mero anuente dessa operação, a fiança permanecerá íntegra.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.